Tribunal: STF
Processo: HC 197251
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Após o trânsito em julgado da decisão eDOC 15, o impetrante, por meio do eDOC 23, noticia que o Tribunal local, em cumprimento à decisão de minha lavra, refez a dosimetria da pena da paciente; contudo fixou o regime inicial semiaberto e não substituiu a pena corporal. 
    Ante a expedição do mandado de prisão, requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade ou a notificação do Tribunal de origem para que dê total cumprimento à referida decisão, com a consequente expedição do alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    Conforme se verifica do acórdão colacionado (eDOC 24), o Tribunal local, em cumprimento à decisão eDOC 15, refez a dosimetria nos seguintes termos:
    VANESSA foi condenada às penas de 5 anos 10 meses de reclusão e 583 dias-multa - em regime inicial fechado -, posteriormente reduzidas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, quantum mantido a MARIA DE LOURDES, pelo V. Acórdão de fls. 870/881. 
    Em cumprimento à determinação, refaz-se a dosimetria. 
    As iniciais de MARIA partiram dos mínimos - 5 anos de reclusão e 500 dias multa -, porque consideradas normais as circunstâncias do CP, art. 59, caput e Lei nº 11.343/06, art. 42, caput. As de VANESSA, com acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes - certidão de fls. 271/275 (Proc. nº 0002249-79.2005) -, o que foi afastado, porquanto a condenação se referia a procedimento transitado em julgado havia mais de 10 anos, não se afigurando justo que refletisse indefinidamente. Retornaram, assim, aos mínimos de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 
    Ausentes agravantes e atenuantes. 
    Sem causas de aumento, agora em obediência à determinação que aplicou o redutor do art. 33, § 4º, estipula-se a fração de 1/6 que se reputa adequada em razão das particularidades - APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS E EM QUANTIDADE NÃO DIMINUTA, UM TIJOLO DE COCAÍNA, (187,530G), 25 PORÇÕES DE MACONHA (34,260G) E 107 DE CRACK (27,180G) -, tornando-se definitivas, doravante, em 4 anos, 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, não havendo qualquer possibilidade de substituição por restritivas de direitos, pelos fundamentos já consignados no Voto condutor (“Definitivas, portanto, no quantum fixado, cujo montante impede a concessão da benesse do CP, art. 44 e, mesmo que assim não fosse, ainda que a Res. nº 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC nº 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável, porque não preenchido o requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora e devastadora das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais”) 
    Ainda, consoante a determinação, no tocante ao regime, diante das penas ora aplicadas, fixa-se excepcionalmente o semiaberto, diante da primariedade e como estímulo à ressocialização, anotando-se já ter sido cancelada a determinação de expedição de mandado de prisão a VANESSA no V. Acórdão de fls. 1198/1200 e que foi expedido contramandado de prisão a MARIA DE LOURDES (fls. 1187/1189). 
    Diante do exposto, em cumprimento à determinação do STF (HC nº 197.251/SP), diminuem-se as penas de Vanessa Aparecida da Rocha e Maria de Lourdes Ferreira da Rocha, a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, mantidos, no mais, os V. Acórdãos de fls. 870/881 e 1198/1200. 
    1.1. No tocante ao regime inicial, observo que a sua fixação segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
    (…)
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”
    No caso concreto, em razão da reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o Tribunal local estabeleceu o regime semiaberto com base no art. 33, §2º, “b”, do CP.
    1.2. Em decorrência do quantum da sanção, a Corte deixou de substituir a pena corporal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. 
    Nesse contexto, não verifico qualquer ilegalidade e, diversamente ao que aponta a defesa, observo que o Tribunal local cumpriu a decisão em que determinei a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e reavaliação, à luz da nova pena definitiva, do regime inicial e do benefício de substituição da pena.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente